Tribunal: STF
Processo: ARE 1535713
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA IMPRESCINDÍVEL. PRECLUSÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SEM RAZÃO. PROVAS NOS AUTOS QUE COMPROVAM O CRIME PRATICADO PELO APELANTE. PLEITO DE DESCONSIDERAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. SEM RAZÃO. PEDIDO DE NÃO CONHECIMENTO DA AGRAVANTE E DA MAJORANTE APLICADAS NA SEGUNDA E NA TERCEIRA FASES DA DOSIMETRIA. SEM RAZÃO. REGIME INICIAL APLICADO CORRETAMENTE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. NÃO MERECE PROSPERAR. RECURSO DESPROVIDO.



    I- Arguida pela defesa nulidade referente a suposto cerceamento de defesa, porém não merece prosperar tal arguição, tendo em vista que tal pleito encontra-se precluso, pois nada fora mencionado quanto a isso nas alegações finais, não sendo demonstrado qualquer prejuízo para a Defesa ante a ausência de tal prova dita como imprescindível.



    II- Nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima tem forte valor; caso não fosse assim entendido, dificilmente alguém seria punido pela prática do ilícito, que, conforme já afirmado, muitas vezes não deixa vestígios e, pela própria natureza da infração, comumente não apresenta testemunha ocular. Precedentes do STJ.



    III- As alegações do recorrente não se coadunam com o que restou comprovado nos autos, ante as declarações da vítima e dos depoimentos testemunhais, no sentido de que o apelante praticou o delito em comento. Diferentemente do que fora narrado pela Defesa, a prova de autoria do crime encontra amparo nas palavras da vítima e nos depoimentos testemunhais. As circunstâncias do caso concreto foram evidenciadas pelo Juízo de origem, que está mais próximo dos fatos. Numa análise conjunta da prova produzida, não resta dúvida nos autos de que houve o delito descrito no artigo 217-A do Código Penal. O crime encontra-se amplamente comprovado não só pelas declarações perante a autoridade policial, mas também pelas declarações da vítima e testemunhas colhidas em juízo. As provas produzidas durante a fase investigativa foram confirmadas em Juízo.



    IV- Dosimetria da pena aplicada corretamente, sendo a pena-base aplicada acima do mínimo legal, devido à valoração negativa de uma circunstância judicial. Levando em consideração que o apelante praticou atos libidinosos com uma criança de 04 (quatro) anos de idade, são circunstâncias que extrapolam às normais da espécie e justifica a valoração negativa da culpabilidade, bem como a exasperação da pena-base.



    V- Em relação à agravante aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, que trata sobre a relação de hospitalidade que existia entre o réu e a vítima, pois ele é pai da infante, residindo no mesmo imóvel, vejo que não há motivo para desconsideração. No tocante à terceira fase da dosimetria da pena, constato também a existência da majorante da relação de autoridade existente entre o réu e a criança, não havendo que se falar em desconsideração também. Assim, entendo que não mereça prosperar o pleito Defensivo de redimensionamento da pena, ante a desconsideração da agravante e majorante reconhecidas pelo Juízo de 1º grau.



    VI- Verifico que fora aplicado corretamente o regime inicial de cumprimento da pena, uma vez que o Juízo de origem aplicou o regime fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a” do Código Penal, tendo em vista a pena definitiva superior a 08 (oito) anos de reclusão.



    VII- Para que seja realizada a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, traz o art. 44 do Código Penal que: "as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; II - o réu não for reincidente em crime doloso; III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente".



    VIII- Recurso desprovido. Unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI, LV e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processo Penal. 3. Crime contra a liberdade sexual (art. 213 c/c art. 214 do Código Penal). 4. Ausência de prequestionamento, incidência das súmulas 282 e 356. 5. Suposta violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa e da presunção de inocência. A ofensa aos dispositivos apontados, caso existente, ocorreria de forma reflexa. Precedentes. 6. Autoria e materialidade. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 279. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 948.438/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/09/2016).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente